Tribunal: TJDFT
Processo: 0747214-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747214-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO LUCHIARI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o agravante, nos termos do art. 10, do CPC, para justificar a tempestividade do presente recurso. Brasília, DF, em 5 de novembro de 2020 15:22:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator